Tribunal: TJSP
Processo: 1008439-25.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cobrança indevida de valor – Dano moral caracterizado - Sentença de procedência, para condenar a Requerida à restituição (em dobro) do valor descontado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.540,00 - Incabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Cobrança indevida de valor – Dano moral caracterizado - Sentença de procedência, para condenar a Requerida à restituição (em dobro) do valor descontado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.540,00 - Incabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente – Valor da indenização por danos moral deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento indevido da vítima – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a à restituição simples do valor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008439-25.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante SABEMI
SEGURADORA S.A, é apelada SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BERTOLDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. Vencido o Relator Sorteado, que declara. Relator Designado o Des.
Flavio Abramovici., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLAVIO
ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido, ARTUR MARQUES
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO BUENO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Itapetininga – 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Diego Migliorini Junior
Apelante: Sabemi Seguradora S/A.
Apelada: Sandra Regina de Oliveira Bertoldo
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO

DANOS
MATERIAIS E MORAIS Cobrança indevida de valor
Dano moral caracterizado - Sentença de procedência,
para condenar a Requerida à restituição (em dobro) do
valor descontado indevidamente e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 9.540,00 -
Incabível a restituição em dobro dos valores cobrados
indevidamente Valor da indenização por danos moral
deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no
enriquecimento indevido da vítima RECURSO DA
REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para
condenar a à restituição simples do valor e ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
Voto no 26631
Transcrevo o voto elaborado pelo Relator Sorteado Des.
Morais Pucci:
“A r. sentença recorrida proferida a f. 274/277, integrada no
julgamento dos embargos de declaração de f. 291/294, destes
autos de ação de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais, movida por SANDRA
REGINA DE OLIVEIRA BERTOLDO, em relação a SABEMI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADORA S/A, julgou procedente o pedido para condenar
a ré a devolver, em dobro, os valores indevidamente
descontados, acrescidos de juros e correção monetária a contar
dos desembolsos, e no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$9.540,00, com correção monetária desde a
sentença e com juros de mora partir da data do contrato.
Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Apelou a seguradora ré (f. 294/306) buscando a reforma da r.
sentença. Alegou, em suma, que: a) não é cabível indenização
por danos morais ou por danos materiais, tampouco restituição
em dobro do valor, devendo a ação ser julgada improcedente.
A apelação, preparada (f. 307/308), foi contrarrazoada (f.
310/315).
É o relatório.
A decisão que acolheu os embargos de declaração apresentados
à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 17/04/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
293); a apelação, protocolada em 05/05/2020, é tempestiva.
A autora ingressou com a presente ação alegando que foi
debitado indevida e mensalmente em sua conta bancária o valor
de R$80,00, desde janeiro de 2018, pela seguradora ré.
Pleiteou, por isso, a declaração de inexigibilidade dos valores
cobrados, restituição em dobro do valor debitado e indenização
por danos morais no valor de R$9.540,00.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos o extrato de sua
conta bancária (f. 16/18).
A Sabemi Seguradora S/A, em sua contestação (f. 98/109)
alegou que: a) o contrato está cancelado, não ocorrendo mais o
desconto; b) a autora celebrou o contrato de seguro; c) o seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objeto da demanda, Plano Applus 3828583, foi devidamente
assinado pela autora em 11/01/2018, com parcelas mensais de
R$80,00; d) os planos de seguro e acidentes pessoais não
possuem vigência prévia estabelecida, mas a autora poderia
solicitar o cancelamento do plano por meio do procedimento
padrão, o que não ocorreu; e) os descontos foram autorizados
pela autora e são atinentes ao pagamento da contraprestação
devida em decorrência do contrato; f) a autora tem o ônus de
comprovar os fatos constitutivos de seu direito; g) não há prova
de que a autora tenha sofrido qualquer dano de ordem moral; h)
incabível a restituição do valor, tampouco em dobro.
A ré juntou aos autos o contrato assinado pela autora (f. 134).
A autora alegou que não firmou nenhum contrato de seguro,
sendo aquela assinatura falsa (f. 139/140).
Devido à contestação da autenticidade da assinatura lançada no
contrato, foi deferida a perícia grafotécnica (f. 142, 146 e 159).
A autora compareceu para a coleta de material gráfico (f.
218/220).
Sobreveio o laudo de f. 226/244, com conclusão de que a
assinatura do documento de f. 134 não partiu do punho da autora
Sandra Regina de Oliveira Bertoldo (f. 232).
A r. sentença recorrida deu procedência ao pedido para condenar
a ré à restituição em dobro dos valores cobrados e de
indenização por danos morais no valor de R$9.540,00.
Descabe o pedido de repetição em dobro dos valores cobrados
indevidamente. A jurisprudência do STJ tem entendido que
somente se aplica o art. 42, parágrafo único do CDC em caso de
demonstração da má-fé do credor, o que não ficou comprovado
no caso dos autos.
Nesse sentido, menciono precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a
teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro
pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a
demonstração de má-fé do credor. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe
07/03/2016)
“A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que a devolução em dobro dos valores pagos pelo
consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do
credor. Precedentes.”
(AgRg no AREsp 553.649/MG, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe
01/12/2015)
Ademais, era incabível a condenação da seguradora ré em
indenização por danos morais.
A autora não comprovou que houve aborrecimentos capazes de
ensejar dano moral.
Ela juntou aos autos apenas o extrato da conta bancária, mas não
demonstrou que tentou a solução do problema, sem lograr êxito.
A simples cobrança de débito em conta corrente de verba
indevida não enseja dano moral. Este ocorrerá se for
comprovado que houve tentativa em vão de solucionar a questão
extrajudicialmente antes da propositura da ação.
No caso, a autora sequer alegou na inicial que tentou solucionar
a questão administrativamente.
Sobre o descabimento de indenização por danos morais em
hipóteses correlatadas a dos autos, menciono os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precedentes desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL /
SEGURO DE VIDA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS Desconto indevido em
conta corrente - Relação jurídica Comprovação Inexistência
Inexigibilidade do débito e restituição de valor indevidamente
pago - Danos morais não configurados - Indenização indevida

Ação parcialmente procedente
Recurso desprovido.(TJSP;
Apelação Cível 1008035-98.2018.8.26.0066; Relator (a): Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2019; Data
de Registro: 25/10/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido
cumulado de devolução de valores e indenização por dano
moral. Indenização por dano moral que a rigor não se
justificava, o que torna desarrazoada a elevação do valor de tal
paga. Juros de mora devidos desde o evento danoso, no caso a
do primeiro desconto indevido. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000812-20.2018.8.26.0414; Relator
(a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA CORRENTE
INDEVIDO POR
SEGURADORA. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança
indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo
porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato.
REPETIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE
DESCONTADA EM CONTA CORRENTE. Impossibilidade.
Para a aplicação da repetição de indébito em dobro nos termos
do art. 42, parágrafo único, do CDC, necessária a comprovação
da má-fé do agente, o que não foi demonstrado no caso.
Precedente do C. STJ. Restituição de forma simples. Decisão
mantida. Necessidade de majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, com base no art. 85, §11 do CPC. RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002450-60.2019.8.26.0024; Relator (a):
Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Andradina - 1a Vara; Data do
Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descontos em conta corrente de
valores por prêmio de seguro, sem autorização da correntista
Devolução dos valores, em dobro, com acréscimos legais
Situação que não dera ensejo a qualquer sofrimento moral,
ausente demonstração neste sentido
Sentença mantida

Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000657-42.2019.8.26.0168; Relator
(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do
Julgamento: 17/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019).
Por tais razões, dou parcial provimento ao apelo para determinar
que a restituição será de forma simples e afastar a condenação
no pagamento de indenização por danos morais.
Considerando a sucumbência recíproca das partes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporções semelhantes, deve arcar a autora com o pagamento
de metade das custas e despesas processuais despendidas pela ré,
corrigidas monetariamente desde seus desembolsos, devendo a
ré comprovar melhora na fortuna da autora para lhe cobrar tais
verbas posto ser ela beneficiária da assistência judiciária,
cabendo a ré, por sua vez, recolher aos cofres públicos metade
dos valores que teriam sido gastos pela autora a esse título,
atualizados
monetariamente
desde
quando
teriam
sido
desembolsados, se não fosse beneficiária da gratuidade
judiciária.
Incabível a compensação dos honorários advocatícios, deve,
pois, cada parte ser condenada no pagamento de honorários
advocatícios ao advogado da outra.
Fixo os honorários advocatícios por equidade em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) em favor do advogado de cada parte,
com correção monetária desde este julgamento e com juros de
mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Deve a ré
comprovar a melhora da fortuna da autora para lhe cobrar tal
verba por ser ela beneficiária da assistência judiciária.
Apelação parcialmente provida.”.
É a síntese.
Adoto o teor do voto, quanto à restituição simples do valor.
No mais, a Requerida sustenta, na contestação, que a Autora
celebrou o contrato, com a consequente validade da cobrança indevida, mas que, ao
depois, cancelou o contrato. Se houve a contratação, descabido o "cancelamento" por
iniciativa da Requerida
notando-se que foi realizada perícia grafotécnica, que
constatou a grosseira falsidade da assinatura imputada à Autora, não tendo adotado a
Requerida as cautelas necessárias para a verificação da autenticidade da assinatura
atribuída à Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, houve enriquecimento sem causa da Requerida -
apoderou-se de recursos financeiros e depois sustentou a validade de contrato que
resolveu "cancelar" a seguir, sem a restituição extrajudicial do valor que cobrou
indevidamente.
Ademais, como sustentou que válida a contratação, eventual
pedido administrativo para a devolução de quantias não seria aceito pela Requerida, que
insistia na validade do contrato.
Portanto, demonstrada a cobrança indevida de valores, o que
exigiu que a Autora realizasse esforços para sanar o erro a que não deu causa, com a
caracterização do dano moral.
Em relação ao valor da indenização, razoável a fixação em R$
5.000,00, para a adequada penalização da Requerida (para que evite a repetição do
atentado), sem resultar no enriquecimento indevido da Autora.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar a Requerida à restituição simples do valor e ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde
hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, arcando, ainda,
com as custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais e os honorários advocatícios
do patrono da Autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Apelação n° 1008439-25.2018.8.26.0269
Apelante: Sabemi Seguradora S/A
Apelados: Sandra Regina de Oliveira Bertoldo
Comarca de Itapetininga 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Diego Migliorini Junir
Voto no 23499
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de
procedência. Apelo da ré.
Alegação da autora de que a seguradora ré debitou em sua conta
bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter contratado.
Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Má-fé do credor
não comprovada.
Dano moral. Não ocorrência.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença recorrida proferida a f. 274/277, integrada no
julgamento dos embargos de declaração de f. 291/294, destes autos de
ação de ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos materiais e morais, movida por SANDRA REGINA DE OLIVEIRA
BERTOLDO, em relação a SABEMI SEGURADORA S/A, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente o pedido para condenar a ré a devolver, em dobro, os valores
indevidamente descontados, acrescidos de juros e correção monetária a
contar dos desembolsos, e no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$9.540,00, com correção monetária desde a
sentença e com juros de mora partir da data do contrato. Condenou,
ainda, a ré no pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a seguradora ré (f. 294/306) buscando a reforma
da r. sentença. Alegou, em suma, que: a) não é cabível indenização por
danos morais ou por danos materiais, tampouco restituição em dobro do
valor, devendo a ação ser julgada improcedente.
A apelação, preparada (f. 307/308), foi contrarrazoada (f.
310/315).
É o relatório.
A decisão que acolheu os embargos de declaração
apresentados à r. sentença foi disponibilizada no DJE em 17/04/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 293); a
apelação, protocolada em 05/05/2020, é tempestiva.
A autora ingressou com a presente ação alegando que foi
debitado indevida e mensalmente em sua conta bancária o valor de
R$80,00, desde janeiro de 2018, pela seguradora ré.
Pleiteou, por isso, a declaração de inexigibilidade dos
valores cobrados, restituição em dobro do valor debitado e indenização
por danos morais no valor de R$9.540,00.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos o extrato
de sua conta bancária (f. 16/18).
A Sabemi Seguradora S/A, em sua contestação (f. 98/109)
alegou que: a) o contrato está cancelado, não ocorrendo mais o
desconto; b) a autora celebrou o contrato de seguro; c) o seguro objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da demanda, Plano Applus 3828583, foi devidamente assinado pela
autora em 11/01/2018, com parcelas mensais de R$80,00; d) os planos
de seguro e acidentes pessoais não possuem vigência prévia
estabelecida, mas a autora poderia solicitar o cancelamento do plano por
meio do procedimento padrão, o que não ocorreu; e) os descontos foram
autorizados pela autora e são atinentes ao pagamento da
contraprestação devida em decorrência do contrato; f) a autora tem o
ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; g) não há prova
de que a autora tenha sofrido qualquer dano de ordem moral; h) incabível
a restituição do valor, tampouco em dobro.
A ré juntou aos autos o contrato assinado pela autora (f.
134).
A autora alegou que não firmou nenhum contrato de
seguro, sendo aquela assinatura falsa (f. 139/140).
Devido à contestação da autenticidade da assinatura
lançada no contrato, foi deferida a perícia grafotécnica (f. 142, 146 e
159).
A autora compareceu para a coleta de material gráfico (f.
218/220).
Sobreveio o laudo de f. 226/244, com conclusão de que a
assinatura do documento de f. 134 não partiu do punho da autora Sandra
Regina de Oliveira Bertoldo (f. 232).
A r. sentença recorrida deu procedência ao pedido para
condenar a ré à restituição em dobro dos valores cobrados e de
indenização por danos morais no valor de R$9.540,00.
Descabe o pedido de repetição em dobro dos valores
cobrados indevidamente. A jurisprudência do STJ tem entendido que
somente se aplica o art. 42, parágrafo único do CDC em caso de
demonstração da má-fé do credor, o que não ficou comprovado no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos.
Nesse sentido, menciono precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do
que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a
existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-
fé do credor. Precedentes. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/03/2016, DJe 07/03/2016)
A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a
devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é
possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. (AgRg
no AREsp 553.649/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)
Ademais, era incabível a condenação da seguradora ré
em indenização por danos morais.
A autora não comprovou que houve aborrecimentos
capazes de ensejar dano moral.
Ela juntou aos autos apenas o extrato da conta bancária,
mas não demonstrou que tentou a solução do problema, sem lograr êxito.
A simples cobrança de débito em conta corrente de verba
indevida não enseja dano moral. Este ocorrerá se for comprovado que
houve tentativa em vão de solucionar a questão extrajudicialmente antes
da propositura da ação.
No caso, a autora sequer alegou na inicial que tentou
solucionar a questão administrativamente.
Sobre o descabimento de indenização por danos morais
em hipóteses correlatadas a dos autos, menciono os seguintes
precedentes desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / SEGURO
DE VIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Desconto indevido em conta corrente - Relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica Comprovação Inexistência Inexigibilidade do débito e
restituição de valor indevidamente pago - Danos morais não
configurados - Indenização indevida
Ação parcialmente procedente

Recurso
desprovido.(TJSP;
Apelação
Cível
1008035-
98.2018.8.26.0066; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de
devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização por
dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a
elevação do valor de tal paga. Juros de mora devidos desde o evento
danoso, no caso a do primeiro desconto indevido. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000812-20.2018.8.26.0414; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019)
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Cobrança
indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque
ausente prova de qualquer repercussão social do fato. REPETIÇÃO
EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA
EM CONTA CORRENTE. Impossibilidade. Para a aplicação da
repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único,
do CDC, necessária a comprovação da má-fé do agente, o que não foi
demonstrado no caso. Precedente do C. STJ. Restituição de forma
simples. Decisão mantida. Necessidade de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §11 do CPC.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1002450-60.2019.8.26.0024; Relator (a): Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data
de Registro: 18/10/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descontos em conta corrente de
valores por prêmio de seguro, sem autorização da correntista

Devolução dos valores, em dobro, com acréscimos legais Situação
que não dera ensejo a qualquer sofrimento moral, ausente
demonstração neste sentido Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000657-42.2019.8.26.0168; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data de Registro: 17/10/2019).
Por tais razões, dou parcial provimento ao apelo para
determinar que a restituição será de forma simples e afastar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais.
Considerando a sucumbência recíproca das partes em
proporções semelhantes, deve arcar a autora com o pagamento de
metade das custas e despesas processuais despendidas pela ré,
corrigidas monetariamente desde seus desembolsos, devendo a ré
comprovar melhora na fortuna da autora para lhe cobrar tais verbas posto
ser ela beneficiária da assistência judiciária, cabendo a ré, por sua vez,
recolher aos cofres públicos metade dos valores que teriam sido gastos
pela autora a esse título, atualizados monetariamente desde quando
teriam sido desembolsados, se não fosse beneficiária da gratuidade
judiciária.
Incabível a compensação dos honorários advocatícios,
deve, pois, cada parte ser condenada no pagamento de honorários
advocatícios ao advogado da outra.
Fixo os honorários advocatícios por equidade em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor do advogado de cada parte,
com correção monetária desde este julgamento e com juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Deve a ré comprovar a
melhora da fortuna da autora para lhe cobrar tal verba por ser ela
beneficiária da assistência judiciária.
Apelação parcialmente provida.
Morais Pucci
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
1288BC49
10
15
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1288CBA0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008439-25.2018.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.